Tribunal: STF
Processo: RE 92492
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. EM RECENTE DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA
CORTE (RE 87.551-SP), ENTENDEU-SE, POR MAIORIA DE VOTOS, CORRETA A
INTERPRETAÇÃO DE QUE O ARTIGO 15, PAR 1, DA LEI 4862/65 SÓ SE APLICA
EM FACE DE DECISÕES PROFERIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, E NÃO NA
INSTÂNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO
PROVIDO.